Tribunal: TJSP
Processo: 2110192-68.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA - Pretensão da empresa agravante para que a empresa agravada seja compelida a prorrogar a data de vencimento dos seus títulos por 90 dias, bem como seja impedida de incluir o seu nome nos cadastros restritivos de crédito - Alegação de situação financeira deficitária agravada em razão da pandemia da Covid-19 - Indeferimento do Pedido - Irresignação - A

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA - Pretensão da empresa agravante para que a empresa agravada seja compelida a prorrogar a data de vencimento dos seus títulos por 90 dias, bem como seja impedida de incluir o seu nome nos cadastros restritivos de crédito - Alegação de situação financeira deficitária agravada em razão da pandemia da Covid-19 - Indeferimento do Pedido - Irresignação - A tutela de urgência de natureza antecipada será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - Inteligência do artigo 300 do Código de Processo Civil - Não evidenciada a presença dos requisitos legais - Probabilidade do direito não identificada - Necessária a instrução processual, com a instauração do efetivo contraditório - Decisão mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.

AGRAVO INTERNO - Julgamento do principal - Perda do objeto - RECURSO PREJUDICADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2110192-68.2020.8.26.0000
Registro: 2020.0000756720
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2110192-68.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante
GEWALT INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, é agravado CONDEX
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso e
julgaram prejudicado o Agravo Interno. V. U.", de conformidade com o Voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS ABRÃO (Presidente sem voto), RÉGIS RODRIGUES BONVICINO E
MELO COLOMBI.
São Paulo, 16 de setembro de 2020
LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2110192-68.2020.8.26.0000
- 2 -
Agravo de Instrumento no 2110192-68.2020.8.26.0000
Agravante: Gewalt Industria e Comercio Eireli
Agravado: Condex Indústria e Comércio de Condutores Elétricos Ltda
Comarca: Sorocaba
Juiz: Dr(a). José Carlos Metroviche
Voto no 02001
AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE
URGÊNCIA - Pretensão da empresa agravante para que a
empresa agravada seja compelida a prorrogar a data de
vencimento dos seus títulos por 90 dias, bem como seja
impedida de incluir o seu nome nos cadastros restritivos de
crédito - Alegação de situação financeira deficitária
agravada em razão da pandemia da Covid-19 -
Indeferimento do Pedido - Irresignação - A tutela de
urgência de natureza antecipada será concedida quando
houver elementos que evidenciem a probabilidade do
direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo - Inteligência do artigo 300 do Código de
Processo Civil - Não evidenciada a presença dos requisitos
legais - Probabilidade do direito não identificada -
Necessária a instrução processual, com a instauração do
efetivo contraditório - Decisão mantida - RECURSO
NÃO PROVIDO.
AGRAVO INTERNO - Julgamento do principal - Perda
do objeto - RECURSO PREJUDICADO.
VISTOS.
1. Cuida-se de Recurso de Agravo de
Instrumento interposto por GEWALT INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI nos
autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE
DÉBITO
C/C
ANTECIPAÇÃO
DE
TUTELA
(Processo
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2110192-68.2020.8.26.0000
- 3 -
1014148-41.2020.8.26.0602), contra a r. decisão digitalizada a fls. 120, proferida pelo
D. Juiz da 4a Vara Cível do Foro da Comarca de Sorocaba, Dr. José Carlos Metroviche,
que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela autora, ora agravante, a fim de que
fosse prorrogado por, no mínimo, 90 (noventa) dias, o pagamento dos títulos vencidos e
a vencer junto à agravada, sem incidência de multa, juros ou encargos, bem como fosse
determinado que a agravada se abstivesse de incluir o seu nome nos órgãos de proteção
ao crédito, sob pena de multa.
Busca a agravante a concessão da tutela
antecipada recursal nos moldes requeridos perante o juízo a quo e, ao final, o
provimento do recurso para que seja confirmada a tutela concedida liminarmente. Para
tanto, alega, em síntese, que estariam presentes os requisitos do fumus boni iuris e
periculum in mora, aptos à ensejar a concessão da tutela pretendida. Sustenta que estaria
vivenciando os prejuízos causados pela pandemia da Covid -19, haja vista a redução
exponencial da demanda e rendimentos da empresa.
Indeferido o efeito postulado em sede de
cognição sumária (fls. 130/131).
Não tendo sido deferida a antecipação da
tutela
recursal,
o
agravante
interpôs
Agravo
Interno
-
Proc.
no
2110192-68.2020.8.26.0000/50000, pleiteando a reconsideração da decisão.
Em resposta (fls.144/148), pugna a parte
agravada pelo não provimento do recurso e pela manutenção in totum da r. decisão
vergastada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Recurso
tempestivo,
preparado
e
adequadamente instruído.
Houve oposição ao julgamento virtual
(fls.135).
É o relatório.
2. Naturalmente prolatada à base de cognição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2110192-68.2020.8.26.0000
- 4 -
sumária e não exauriente, a questão da tutela de urgência, deve ficar circunscrita ao
preenchimento dos respectivos pressupostos legais, sem se proceder a um exame
aprofundado das teses suscitadas pela parte, sob pena tanto de pré-julgamento do mérito,
quanto de supressão de instância, inadmitidos no ordenamento jurídico pátrio.
Trata-se, na origem, de Ação Declaratória de
Suspensão da Exigibilidade de Débito c/c Tutela de Urgência, movida pela empresa
agravante, GEWALT INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELI, em face da empresa
agravada, CONDEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONDUTORES ELÉTRICOS
LTDA, visando liminarmente a antecipação da tutela, para determinar que a ré
prorrogue por, no mínimo, 90 (noventa) dias o pagamento dos débitos contraídos em
operações comerciais firmadas entre ambas, no valor de aproximadamente R$
382.000,00 (trezentos e oitenta e dois mil reais), valor este parcelado em seis vezes, sem
aplicação de quaisquer multas, juros ou encargos, bem como se abstenha de incluir seu
nome nos órgãos de restrição ao crédito, sob risco de inviabilizar as atividades da
empresa, tudo sob pena de cominação de multa em caso de descumprimento.
Ao analisar o pedido de concessão da tutela,
o douto magistrado assim consignou:
"Indefiro o pedido de tutela de urgência. Dos documentos
acostados à inicial não é possível extrair a prova inequívoca da
alegação, de modo que estão ausentes os requisitos do artigo
300 do Código de Processo Civil, fazendo-se necessária a
instauração do contraditório e da devida instrução processual
para melhor esclarecimento dos fatos. A dilação do
cumprimento da obrigação imposta só pode ocorrer por ato
negocial entre as partes. O decreto imposto pela autoridade
governamental, não autoriza o juiz a prorrogar o vencimento da
obrigação. Frise-se que a tutela antecipada, sem oitiva da parte
contrária, é medida excepcional, porque provoca diferimento do
contraditório, razão pela qual só é deferida se, quando
evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o
risco ao resultado útil do processo, a prévia ciência do réu
puder comprometer, tornar inócua ou ineficaz a medida
pleiteada. Assim sendo INDEFIRO a tutela provisória de
urgência, diante da ausência dos requisitos do art. 300 do
CPC." (fls.98)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2110192-68.2020.8.26.0000
- 5 -
É contra essa decisão que se insurgiu a
agravante, pelo presente recurso., porém a irresignação não prospera.
Para a concessão do pedido de tutela de
urgência devem ser observados os requisitos do art. 300, caput, do Código de Processo,
quais sejam: "a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil
do processo."
Além disso, exige-se a existência de
elementos que convençam o juiz de que a pretensão merece ser acolhida, ainda que
provisoriamente.
Com
efeito,
"a
concessão
da
tutela
provisória de urgência pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do
direito (fumus boni iuris) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de
ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do
processo representa (periculum in mora)". (Didier Jr., Fredie, Curso de Direito
Processual Civil: Teoria da Prova, Direito probatório, Decisão, Precedente, Coisa
Julgada e Tutela Provisória, 11a. ed. - Salvador: Ed. Juspodivm, 2016, p.607).
Em uma análise de cognição sumária e não
exauriente, não há nos autos prova inequívoca apta a demonstrar a verossimilhança das
alegações da agravante.
Conquanto tenha alegado os prejuízos e os
efeitos negativos ocasionados pela pandemia da Covid-19, fato é que a pretensa
prorrogação/suspensão do vencimento das obrigações contraídas junto à agravada deve
advir de prévia negociação entre as partes, visto que o credor não deve ser compelido à
prática de tal ato.
Outrossim, ausente lastro probatório mínimo
apto a embasar a pretensão. Assim, as circunstâncias do caso concreto, somadas ao
momento prematuro em que se encontra a lide, indicam a necessidade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2110192-68.2020.8.26.0000
- 6 -
desenvolvimento regular do contraditório, com a dilação probatória adequada.
Nesse sentido é a jurisprudência deste
Egrégio Tribunal:
"Agravo de instrumento - Ação de tutela cautelar antecedente -
Contrato de locação comercial - Tutela antecipada -
Indeferimento da liminar - Decisão mantida. Se a situação das
partes ainda não está suficientemente aclarada para avaliar-se
a necessidade e cabimento da antecipação de tutela, deve ela
ser negada - De qualquer modo, assim como a tutela antecipada
pode ser revogada ou modificada no curso do processo, também
pode ser concedida a antecipação de tutela denegada, desde que
novos elementos a recomendem. Agravo desprovido, com
observação." (g.n.)
(Agravo de Instrumento no 2114893-72.2020.8.26.0000, Rel.
LINO MACHADO, 30a Câmara de Direito Privado, j.
05/06/2020, TJSP)
"Tutela de urgência - "Ação declaratória de suspensão da
exigibilidade de débito" - Pretendido pela agravante que a
agravada fosse compelida a prorrogar a data de vencimento
dos títulos por 90 dias, bem como que fosse impedida de
incluir o seu nome nos cadastros restritivos de crédito - Caso
em que não estão presentes os requisitos autorizadores da
concessão da medida pleiteada - Fato de as atividades
comerciais da agravante terem sido atingidas pelos efeitos
ocasionados pela pandemia do novo coronavírus que não a
desobriga do pagamento de seus débitos - Prorrogação do
prazo de vencimento dos títulos que somente pode ocorrer por
meio de negociação entre as partes, ou seja, com a
aquiescência do credor - Agravada que, assim como a
agravante, foi atingida pela crise econômica e tem obrigações
a cumprir - Inviabilidade da outorga liminar da tutela
requerida - Agravo desprovido." (g.n.)
(Agravo de Instrumento no 2093479-18.2020.8.26.0000, Rel.
JOSÉ MARCOS MARRONE, 23a Câmara de Direito
Privado, j. 27/05/2020, TJSP)
"Agravo de instrumento. Ação de suspensão de cobrança.
Decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para
suspender os boletos de cobrança, débitos e contas vincendas
dos agravantes. A despeito da crise econômica decorrente do
COVID-19 e ressalvada eventual revisão dos contratos, as
condições originalmente firmadas devem ser cumpridas pelas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2110192-68.2020.8.26.0000
- 7 -
partes, diante do princípio da força obrigatória dos contratos.
Não preenchimento dos requisitos para concessão da tutela
provisória de urgência. Pedido de sigilo dos autos não acolhido
que não se enquadra nas hipóteses do art. 189 do CPC.
Insurgência contra o indeferimento da gratuidade não
conhecida diante da ausência de apreciação da questão pelo
despacho agravado. Decisão mantida. Recurso desprovido."
(g.n.)
(Agravo de Instrumento no 2067476-26.2020.8.26.0000,
Rel. PEDRO KODAMA, 37a Câmara de Direito Privado, j.
26/05/2020, TJSP)
"AGRAVO DE INSTRUMENTO - Tutela de urgência -
Indeferimento - Medida satisfativa que implicaria em
verdadeiro adiantamento integral da tutela em evidente
supressão de instância e esvaziamento por completo do
conteúdo da demanda de origem - Decisão mantida - Recurso
não provido." (g.n.)
(Agravo de Instrumento 2077801-60.2020.8.26.0000; Rel.
ACHILE ALESINA, 15a Câmara de Direito Privado, j.
05/05/2020, TJSP)
Assim, por todo o exposto, inadmissível, por
ora, a concessão da tutela antecipada de urgência na forma em que pleiteada, mantendo-
se a decisão incólume, como proferida.
Outrossim, ante o julgamento do principal,
perde o seu objeto e fica prejudicado o julgamento do Recurso de Agravo Interno
interposto.
3. Pelo que, diante de tais circunstâncias,
VOTO pelo NÃO PROVIMENTO do recurso e julgo PREJUDICADO o Agravo
Interno ante o julgamento do principal.
LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Relator